Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS. OPERAÇÃO POLICIAL. LIGAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de porções de maconha, comprimidos de ecstasy (MDA), sementes de cannabis, estufa com mudas em desenvolvimento e insumos destinados ao cultivo doméstico da droga. O réu também foi identificado como integrante de grupo de mensagens vinculado à Operação "Breeder", responsável por rede de difusão e assistência técnica à produção ilícita de cannabis em território nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva são demonstradas por meio de laudos periciais, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, depoimentos de policiais e confissão parcial do réu, confirmando a posse de drogas, sementes e equipamentos para cultivo, além da existência de estufa com plantas em desenvolvimento no interior de sua residência.
4. Os diálogos extraídos do celular do réu, analisados em laudo de informática, evidenciam sua participação em grupo especializado em cultivo doméstico e comercialização de cannabis (“Roy Seeds”), com detalhamento de gastos, aquisição de insumos e comunicação com alvos da Operação “Breeder”.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo na prova dos autos, pois a pluralidade de elementos apreendidos, a variedade de substâncias e o grau de organização e profissionalização da atividade revelam nítida finalidade de difusão ilícita.
6. A causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, porquanto a prova colhida demonstra dedicação a atividade criminosa, inserção em rede de cultivo e comercialização de cannabis e conexão direta com organização criminosa, inviabilizando o benefício legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de porções de droga, sementes, estufa com mudas em desenvolvimento, materiais de cultivo e laudo de informática que comprova diálogo técnico e conexão com grupo criminoso justifica a condenação por tráfico de drogas.
2. A finalidade mercantil da conduta e o nível de profissionalização do cultivo afastam a desclassificação para uso pessoal.
3. A presença de elementos que indicam dedicação a atividades criminosas impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 59, 68, 44, 49, §1o; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, art. 386, V e VII.